Tribunal: CARF
Processo: 13836.000510/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO EM TERMOS GENÉRICOS. LANÇAMENTO CUJO PADRÃO PROBATÓRIO É RESTRITO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Porém, a exigência desses documentos deve ser objetiva, clara, inequívoca e anterior ao lançamento. Se a autoridade fiscal exige a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas com expressão genérica, o sujeito passivo não tem como antecipar expectativa legítima de que apenas uma espécie de documentos será aceita como prova (documentos certificados por terceiro, instituição financeira responsável pela operação de transferência ou de fornecimento de dinheiro em espécie).
A mudança dos critérios decisórios determinantes projetados inicialmente pelo termo de intimação, durante o lançamento, implica o restabelecimento das deduções glosadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000510/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.258 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
RODRIGO FARIA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
INTIMAÇÃO EM TERMOS
GENÉRICOS.
LANÇAMENTO CUJO
PADRÃO PROBATÓRIO É RESTRITO À APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CERTIFICADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE
DOS
CRITÉRIOS
DECISÓRIOS
DETERMINANTES.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das
alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação
de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais
previstos na legislação.
Porém, a exigência desses documentos deve ser objetiva, clara, inequívoca e
anterior ao lançamento. Se a autoridade fiscal exige a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas com expressão genérica, o sujeito passivo
não tem como antecipar expectativa legítima de que apenas uma espécie de
documentos será aceita como prova (documentos certificados por terceiro,
instituição financeira responsável pela operação de transferência ou de
fornecimento de dinheiro em espécie).
A mudança dos critérios decisórios determinantes projetados inicialmente pelo
termo de intimação, durante o lançamento, implica o restabelecimento das
deduções glosadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000510/2010-86
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2007, ano calendário 2006, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
3.533,94.
Motivou o lançamento de ofício (fls. 08/09) a constatação de dedução indevida a título
de despesas médicas no valor de R$ 26.398,50, tendo em vista a ausência de
comprovação da efetiva prestação dos serviços e do efetivo pagamento das mesmas,
bem como foi constatada a omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 6.037,33, recebidos pela dependente, Lílian Paula de
Oliveira Ribeiro, da fonte pagadora Colzato & Viaro Ltda - EPP, CNPJ
58.383.381/0001-15.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05,
acompanhada da documentação de fls. 13/18, na qual se insurge contra a exigência de
comprovação do pagamento das despesas médicas e das formalidades exigidas em
relação aos recibos apresentados.
Suscita o entendimento de que a multa imposta é indevida porque apresentou à RFB os
documentos comprobatórios dos gastos efetivos com as despesas médicas.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Versam os autos sobre o lançamento de ofício tendo em vista a glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas e a omissão de rendimentos do trabalho recebidos
por dependente na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano calendário 2006.
Preliminarmente, cabe o registro de que a parcela do crédito exigido no presente
lançamento correspondente à omissão de rendimentos do trabalho recebidos por
dependente, no valor de R$ 6.037,33, não foi contestada pelo Impugnante.
Sendo assim, a matéria controversa destes autos limita-se à dedução indevida do valor
de R$ 26.398,50, consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

Neste sentido, restou incontroverso o lançamento da omissão de rendimentos do
trabalho recebidos por dependente, no valor de R$ 6.037,33, cujos créditos respectivos
são passíveis de exigência e cobrança imediata pela RFB, ou apropriação em caso de
recolhimento.
Da Dedução de Despesas Médicas
No que tange à dedução de despesas médicas, dispõe o artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995, que:
Art. 80. - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o). (destacamos)
Em relação ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, que têm matriz legal no art. 8o
da Lei 9.250, de 1995, é equivocado entender que basta para comprovação de despesas
médicas a apresentação de recibo ou notas fiscais contendo o nome, endereço e número
do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do
dispositivo legal. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de
ajuste, relacionados dentre os pagamentos efetuados, que devem estar baseados em
documentação idônea. A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação não só
dos serviços prestados como dos pagamentos, tanto que se admite o cheque
nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao
pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do
mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento.
Não bastasse isso, o art. 73 e § 1o do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, que não foi revogada e
nem se encontra derrogada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (destacamos).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas, equivalentes a 46,12% dos
rendimentos líquidos declarados (rendimentos tributáveis – IRRF – previdência oficial),
cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse
público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação
do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
O Impugnante embora intimado a comprovar o efetivo desembolso das despesas
médicas supostamente pagas aos profissionais: José Jurandir Piva Junior (R$ 210,00);
Rose Helena Burgon Gianotti (R$ 3.025,00) e Flavio Mignone Gripp (R$ 20.954,00),
limitou-se a apresentar recibos em desacordo com as formalidades especificadas no art.
80, § 1o, III do RIR Decreto no 3.000/99, sem revelar a verdadeira razão para a sua
recusa em demonstrar a forma de pagamento, o que causa estranheza, porquanto a
controvérsia solucionar-se-ia com simples apresentação dos meios de pagamento, como
cheques, depósitos bancários, transferências de valores, além de saques e recebimento
de numerário em datas e valores compatíveis com as despesas alegadas, espécie de
prova que seria facilmente provida, tendo em vista os valores significativos dos
pagamentos declarados e o fato de o contribuinte ter auferido seus rendimentos de
pessoa jurídica (fl. 19), que invariavelmente paga rendimentos por meio de instituições
bancárias, o que acabaria evidenciando a entrada e saída de recursos para fazer frente a
despesas que, no ano, totalizaram o significativo valor de R$ 24.189,00.
Na realidade, tratando-se de valores elevados, essa recusa do Impugnante em comprovar
os pagamentos denota que o procedimento fiscal foi acertado, porquanto indique a
inexistência das despesas, ressalvada a comprovação contrária, que o interessado não
logrou produzir, ressaltando-se que, na análise de prova, à instância julgadora é
assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos, por tratarem de manifestações unilaterais,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos.
Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes,
circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente
a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar a base de
cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
dizer, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a
exigência proposta pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores elevados que o
contribuinte pretendeu deduzir.
Na fase impugnatória o interessado não traz à colação os documentos exigidos pela
Fiscalização para a comprovação da efetividade dos pagamentos supostamente
efetuados aos profissionais anteriormente citados, apenas reapresenta os recibos
referentes aos supracitados profissionais (fls. 13/18), que não preenchem os requisitos
legais e por si sós, são insuficientes à comprovação pretendida.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito
passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade
apontada.
Eis, pois, que as circunstâncias apontadas justificam plenamente a necessidade de o
contribuinte comprovar a materialidade da prestação dos serviços, bem como dos seus
efetivos pagamentos, mediante prova dos desembolsos (cheques, saques em conta
corrente, etc.), mesmo que se admitisse a duvidosa hipótese de pagamento em moeda
corrente.
Acerca da glosa de despesas baseadas exclusivamente em recibos médicos, pode-se
citar, a título ilustrativo, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO.
INSUFICIÊNCIA.
Não há como se aceitar, como comprovação de despesa médica, recibo emitido em
contornos excessivamente, no qual não se explicita sequer o procedimento médico que
teria sido realizado nem qual teria sido o destinatário específico deste tratamento.
Prejudica, ainda, a aceitação da veracidade do recibo o fato de a despesa declarada
pelo contribuinte, referente a um único serviço médico, no montante de R$ 28.500,00,
representar o equivalente a 50,589% do total do seu rendimento tributável no exercício
de 1996.
Sendo inválido o documento de recibo apresentado pelo contribuinte, mostra-se
legítima a glosa da despesa promovida pela autoridade fiscal. Inexiste vício no auto de
infração impugnado.” (TRF 4a Região; Segunda Turma; Apelação Cível; Processo no
200071060015401/RS; 31/01/2006).
Nesse contexto, a exigência de comprovação do efetivo pagamento encontra-se
amparada na legislação e nos elementos fáticos existentes, razão pela qual deve ser
mantida a glosa.
Da Multa de Ofício
Sobre a discordância do Impugnante quanto à multa de 75%, cabe dizer que esta é
perfeitamente cabível, já que foi aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, abaixo transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;”
A aplicação da multa de ofício se impõe ao ente fiscal em função da obediência ao
princípio da legalidade, norte da conduta da Administração Pública, a quem só é
permitido fazer o que em lei encontra respaldo.
A atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único, do
artigo 142 do CTN. Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos
estritos limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado,
sob pena de responsabilidade funcional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto e considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com
observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO parcial apresentada, mantendo o respectivo crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
MULTA DE OFÍCIO - APLICABILIDADE
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
.efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvia ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas cujas deduções são
pleiteadas.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade tributária intimou o sujeito passivo a comprovar
o efetivo pagamento das despesas médicas, com as seguintes expressões (fls. 06):

- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.
- Comprovantes originárias e cópias das despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários.

Conforme observa-se, a expressão utilizada pela autoridade fiscal para intimar o
sujeito passivo é geral e vaga (conotação), de modo a suportar uma série indefinida de elementos
componentes (denotações). Ao utilizar uma expressão vaga, a autoridade fiscal projetou ao
sujeito passivo a expectativa legítima de que haveria mais de um modo idôneo e hábil à
comprovação do custeio das despesas médicas. Porém, no momento de formalização do
lançamento, o critério decisório determinante foi preciso e restritivo: apenas um documento
emitido por terceiro, instituição financeira, atenderia à comprovação. Esse critério decisório
determinante restritivo dessume-se da exemplificação, cuja referência é a movimentação
financeira.
Inicialmente, houve a modificação do critério decisório determinante do
lançamento, na medida em que um espectro amplo foi artificialmente reduzido a posteriori, de
modo a contrariar o art. 142, par. ún., 145 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no momento em que um modo específico de comprovação foi
eleito como determinante, apesar de a intimação ser genérica, dificultou-se a defesa do sujeito
passivo, cuja expectativa legítima tenderia a frustrar-se diante da estreiteza do critério
efetivamente adotado, face à vacuidade da amplitude de critério originalmente comunicada. Essa
variação tornou a orientação racional do sujeito passivo as observância da legislação impossível
ou muito difícil de concretizar-se.
Reconhecida a alteração do critério decisório determinante empregado na
motivação da glosa, bem como o comprometimento do direito de defesa, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000510/2010-86

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 113
DF CARF MF
Original